Tribunal: TJDFT
Processo: 0733970-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA. BENS. CÔNJUGE. RELAÇÃO PROCESSUAL. REGIME DE CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O regime de comunhão parcial de bens enseja a comunicação patrimonial dos cônjuges no tocante aos bens adquiridos na constância do matrimônio, através do esforço comum do casal.
2. Mostra-se cabível a pesquisa por bens do cônjuge do executado, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, pois a penhora da meação é possível.
3. Embora não conste da relação jurídico-processual, não há violação ao Devido Processo Legal, pois, havendo constrição, eventual contraditório será diferido para impugnação autônoma a ser movida pelo cônjuge do executado.
4. Recurso conhecido e provido.